Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA SURPRESA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de participação e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela surpresa e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
2. As alegações da Defesa acerca de suposta fragilidade dos indícios de participação do paciente no delito, em razão de ter sido realizado reconhecimento fotográfico, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta.
3. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente conduziu e deu fuga a seu irmão em uma motocicleta, a fim de matar a vítima, tendo sido efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive quando o ofendido já estava ferido no pescoço.
4. Também merece destaque a notícia de que o paciente se furtou da ação da justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.